Tribunal: TJPA
Processo: 0820171-57.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820171-57.2023.8.14.0006

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: DANILO RICARDO DAVILA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0820171-57.2023.8.14.0006

AGRAVANTE/ APELANTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

ADVOGADO: FLAVIO NEVES COSTA

AGRAVADO/ APELADO: DANILO RICARDO DAVILA OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO

DE CRÉDITO. FORÇA EXECUTIVA EXTRAJUDICIAL. LITERALIDADE, CARTULARIDADE, AUTONOMIA. AFASTAR POSSBILIDADE DE CIRCULAÇÃO. PROTEÇÃO. NECESSIDADE DE JUNTADA DO ORIGINAL. RECURSO DESPROVIDO
.

I-

Agravo interno interposto por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra decisão monocrática proferida em sede de apelação, que manteve a sentença de primeiro grau ao reconhecer a imprescindibilidade da juntada da via original da cédula de crédito bancário em ação de busca e apreensão. O agravante sustentou a desnecessidade de apresentação do documento original, alegando ausência de previsão legal e inexistência de indícios de fraude ou dúvidas quanto à autenticidade.

II. A Cédula de Crédito Bancário, prevista na Lei nº 10.931/2004, constitui título de crédito dotado de força executiva extrajudicial, submetendo-se aos princípios da literalidade, cartularidade, autonomia e possibilidade de circulação.

III. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça estabelece, via de regra, a obrigatoriedade de apresentação da via original da cártula para garantir sua autenticidade e impedir duplicidade de cobranças.

IV - A juntada do original visa assegurar a proteção do devedor e a higidez do procedimento, sendo indispensável à caracterização do título como instrumento apto a embasar a busca e apreensão.

V - É imprescindível a juntada da via original da cédula de crédito bancário, devendo permanecer acautelada em secretaria, em atenção ao princípio da cartularidade, que visa garantir a autenticidade da cártula e afastar a possibilidade de sua circulação.

VI - O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar a fundamentação da decisão recorrida, que se mantém alinhada ao entendimento consolidado dos Tribunais Superiores

VII- A ausência de comprovação idônea da alegada insuficiência financeira compromete a apreciação do pedido e legitima a manutenção da decisão que indeferiu o benefício.

VIII- Recurso conhecido e negado provimento,
mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos, a qual entendeu pela necessidade da juntada da via original da cédula de crédito bancário nas ações de busca e apreensão.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0820171-57.2023.8.14.0006

AGRAVANTE/ APELANTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

ADVOGADO: FLAVIO NEVES COSTA

AGRAVADO/ APELADO: DANILO RICARDO DAVILA OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em face da decisão monocrática proferida em sede de apelação que não reformou a sentença do juízo singular, entendendo, em conformidade com este, pela necessidade da juntada da via original da cédula de crédito bancária.

A parte interpôs o presente agravo interno, aduzindo pela desnecessidade da apresentação da cédula de crédito original, posto que esse requisito não seria exigido por lei, sendo necessário apenas em casos de fraude ou de dúvidas quanto à autenticidade da cédula, o que, em momento algum, teria sido ventilado pela parte contrária.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0820171-57.2023.8.14.0006

AGRAVANTE/ APELANTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

ADVOGADO: FLAVIO NEVES COSTA

AGRAVADO/ APELADO: DANILO RICARDO DAVILA OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão monocrática proferida que reconheceu pela necessidade da juntada da via original da cédula de crédito bancário, em concordância com a sentença proferida pelo juízo singular.

O recurso não deve ser provido. Vejamos:

É entendimento consolidado pela jurisprudência pátria que, em ações de busca e apreensão, faz-se necessária a juntada da via original da cédula de crédito bancário, como medida protetiva, a exemplo, contra duplicidade de cobranças.

Destaca-se que a Lei n° 10.931/2004, entre outras providencias, passou a instituir a cédula de crédito bancário, prevendo-a como título de crédito, tendo, portanto, força de título executivo extrajudicial.

Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.

§ 1º A instituição credora deve integrar o Sistema Financeiro Nacional, sendo admitida a emissão da Cédula de Crédito Bancário em favor de instituição domiciliada no exterior, desde que a obrigação esteja sujeita exclusivamente à lei e ao foro brasileiros.

§ 2º A Cédula de Crédito Bancário em favor de instituição domiciliada no exterior poderá ser emitida em moeda estrangeira.

Art. 28. A
Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro
, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º."

Portanto, a juntada da via original da referida cédula, é medida imprescindível para o deferimento da busca e apreensão, haja vista a possibilidade de circulação.

Diante disso, sendo considerada título de crédito, submete-se às questões relacionadas à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, entre outras.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, tem firmado entendimento majoritário de que é imprescindível a juntada da via original da cédula de crédito bancário, devendo permanecer acautelada em secretaria, em atenção ao princípio da cartularidade, que visa garantir a autenticidade da cártula e afastar a possibilidade de sua circulação.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO.
DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. OBRIGATORIEDADE. A APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO É OBRIGATÓRIA EM QUALQUER DEMANDA QUE NELA SE APOIE.

ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE
. VISA GARANTIR A AUTENTICIDADE DA CÁRTULA E AFASTAR A POSSIBILIDADE DE SUA CIRCULAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO SINGULAR QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL, PARA QUE O AUTOR/AGRAVANTE APRESENTE A VIA ORIGINAL DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801785-26.2025.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/08/2025 )

E ainda:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por BANCO ITAUCARD S.A contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a determinação de apresentação da Cédula de Crédito Bancário original nos autos da Ação de Busca e Apreensão. O agravante sustenta a desnecessidade da cártula original para o processamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é obrigatória a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário para instruir ação de busca e apreensão, considerando sua natureza cartular e possibilidade de circulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito dotado de força executiva extrajudicial, sujeito aos princípios da literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, conforme previsto no art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931/2004.

4.
A apresentação da via original do título é imprescindível para assegurar sua autenticidade e evitar a circulação indevida, que poderia resultar em cobranças em duplicidade contra o devedor.

5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui jurisprudência consolidada no sentido da necessidade da cártula original para ações de execução e busca e apreensão, salvo em casos excepcionais de impossibilidade comprovada de apresentação.

6. No caso concreto, a cédula de crédito não foi emitida de forma eletrônica, conforme indicado pela assinatura manual aposta ao documento, afastando a tese de desnecessidade da via original.

7. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de afastar a fundamentação da decisão recorrida, que se mantém alinhada ao entendimento dominante dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A Cédula de Crédito Bancário, por ser título de crédito com força executiva extrajudicial, deve ser apresentada em sua via original para instruir ações de busca e apreensão, salvo comprovada impossibilidade de apresentação, devido à sua natureza cartular e possibilidade de circulação; 2. A apresentação do título original é necessária para garantir sua autenticidade e evitar cobranças em duplicidade contra o devedor; 3. A ausência de comprovação de emissão eletrônica do título reforça a necessidade da apresentação do documento original.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.931/2004, art. 29, § 1º; CPC/2015, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.291.575/PR; STJ, REsp nº 1.946.423/MA; STJ, AgInt no REsp nº 1.939.207/SC; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.117.579/SP; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0801359-53.2021.8.14.0000; TJPA, Apelação Cível nº 0800527-38.2019.8.14.0049; TJPA, Apelação Cível nº 0807130-50.2019.8.14.0301; TJPA, Apelação Cível nº 0823909-17.2018.8.14.0301.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0821051-33.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/03/2025 )

Esse entendimento é consolidado, inclusive, pelo Superior Tribunal de Justiça, como se pode observar:

Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. DISCUSSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CÉDULA ORIGINAL DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXIGIBILIDADE. RECONHECIMENTO. PRECEDENTE ESPECÍFICO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. 2. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
De fato, a jurisprudência mais recente de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte Superior é no sentido da necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial, com o objetivo de garantir a autenticidade da cártula e afastar a possibilidade de sua circulação
. Daí a necessidade de conferir à parte autora oportunidade para apresentar a cédula de crédito original. 2. Com efeito, não há falar em inversão dos honorários sucumbenciais e recursais, porquanto o decisum agravado não extinguiu o processo, mas apenas determinou seu retorno à origem para que fosse providenciada a juntada de documento original. Da mesma forma, não se cogita de extinção do feito, sem resolução de mérito, uma vez que, como dito, houve apenas a aplicação do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2117579 SP 2022/0125412-7, Data de Julgamento: 14/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022)

Assim, por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos
, a qual entendeu pela necessidade da juntada da via original da cédula de crédito bancário nas ações de busca e apreensão.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 03/11/2025